Tribunal: CARF
Processo: 10909.720301/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como ‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto ­Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720301/2013-14
ACÓRDÃO
3002-003.334 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERIDIONAL MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao
Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da
Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em
impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de
ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto -Lei
no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.334 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720301/2013-14
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as duas multas referentes aos pedidos de
retificação CE no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo as demais multas aplicadas,
previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei n. 37/66, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais).

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-95.829 que
negou provimento à impugnação apresentada pela Recorrente, para manter o crédito tributário
lançado no auto de infração, com exigência de multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.334 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720301/2013-14
3

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

1. A interessada é inepta para figurar como sujeito passivo da obrigação;
2. Os prazos do art.22 estão suspensos em razão do disposto no art.50 da IN RFB no
800/2007;
3. Deveria ter sido exigido apenas uma multa em razão do disposto na SCI COSIT no 08/2008;
4. A penalidade fere princípios constitucionais;
5. Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.

Em julgamento, acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.334 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720301/2013-14
4
Crédito Tributário Mantido

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, com base nos seguintes fundamentos:

1. a infração ficou prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da IN-SRF-800/2007,
que serviram de base ao auto de infração para a aplicação da multa em discussão;
2. desde a Edição da SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 02/2016, de efeito
vinculante, não é mais considerado infração a conduta da Recorrente (retificação de dados
no SISCOMEX); e
3. é imperioso que esta E. Corte faça uma reanálise da aplicação do instituto da denúncia
espontânea à luz da nova redação do DL 37/66 e não com base na jurisprudência antiga do
art. 138 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.

Preliminar

Antes de adentrar no mérito, a Recorrente sustenta que a partir da data de
publicação da Solução de Consulta Interna no 2, em 04/02/2016, faz-se necessário observar o art.
106, II, “a”, do Código Tributário Nacional e afastar a multa prevista no art. 107, IV, ‘e’ do Decreto-
Lei n. 37/66 pelo princípio da retroatividade benigna.

Entendo que apesar da citada alegação somente ter sido trazida em sede do
Recurso Voluntário, ora analisado, por se tratar de matéria de ordem pública que, inclusive, pode
ser suscitada de ofício, já que envolve a validade do lançamento, conheço do argumento.

Mérito

1) infração ficou prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da IN-SRF-800/2007,
que serviram de base ao auto de infração para a aplicação da multa em discussão;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.334 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720301/2013-14
5

Consta expressamente do auto de infração que a Recorrente foi autuada por infringir o art.
45 da IN-RFB 800/2007 – in verbis:

DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO

A não prestação das informações referente à carga a importar e aos veículos
em operação de transporte internacional sujeita o transportador à
penalidade a que se refere a referida (sic) Instrução Normativa em seu art.
45 (IN-RFB 800/2007) a seguir transcrito:

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos
à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei
no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e
condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.

Ocorre que a norma do art. 45 da IN RFB 800/2007 foi revogada no ano de 2014,
com o advento da IN RFB no 1.473/2014, momento em que deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex, posteriormente
consolidada pela Receita Federal do Brasil quando da edição da Solução de Consulta Interna COSIT
no 2/2016:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800,
de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007

Assim tem sido o entendimento do CARF, vejamos:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.334 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720301/2013-14
6

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Data do fato gerador: 14/07/2010, 02/08/2010, 03/08/2010, 10/08/2010,
11/08/2010, 26/10/2010 [...]

AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex.
Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução de Consulta
Interna COSIT no 2/2016. [...] (Processo no 10711.720206/2015-81 Recurso
Voluntário Acórdão no 3401-012.937 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2011 AUTO DE INFRAÇÃO.
SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No
2/2016. Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex.
Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução de Consulta
Interna COSIT no 2/2016. (Processo no 11684.720644/2011-53 Recurso Voluntário
Acórdão no 3001-002.056 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de 14 de outubro de 2021)

Ora, com a exclusão dos dispositivos supracitados, não há mais que se falar em
infração pelo suposto atraso na prestação das informações no Siscomex-Carga, anteriormente
previstas e posteriormente revogadas, seja ao transportador, ao depositário ou ao operador
portuário e, muito menos, ao agente marítimo, por mera equiparação.

Nesse sentido, já existe entendimento pacífico deste E. Conselho, inclusive com a
aprovação da Súmula CARF no 186 que fixou a seguinte tese:

Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.

Portanto, assiste razão à Recorrente: sempre que o transportador marítimo, o
operador portuário e o agente de carga têm necessidade de alterar dados no
SISCARGA, que não dificulte ou impeça a ação da fiscalização, nenhuma penalidade
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.334 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720301/2013-14
7
lhe pode ser aplicada, mormente porque sua conduta não constitui hipótese de
incidência de aplicação de multa, impondo-se, por conseguinte, a reforma do
acórdão recorrido, para que o lançamento fiscal seja reformado, excluindo-se as
multas por retificação de dados no SISCOMEX-CARGA.

-
Da denúncia espontânea:

A Recorrente sustenta que parágrafo 2o, do art. 102, do Decreto-Lei 37/66
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010) reconhece que a denúncia espontânea exclui a
aplicação de penalidade de natureza administrativa, exatamente como é o caso dos autos.

Nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres instrumentais são
compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações caracterizadas pelo
fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.

Essa importante distinção foi evidenciada em voto do eminente Conselheiro
José Fernandes do Nascimento, no Acórdão 3102-00.988. 3a SJ, C1, 2a TO, S. de 22/08/2013:

“No âmbito da legislação aduaneira, em consonância com o disposto no
retrotranscrito preceito legal, as impossibilidades de aplicação dos efeitos da
denúncia espontânea podem decorrer de circunstância de ordem lógica (ou
racional) ou legal (ou jurídica). [...] Compõem essa última modalidade toda
infração que tem o atraso no cumprimento da obrigação acessória
(administrativa) como elementar do tipo da conduta infratora. Em outras
palavras, toda infração que tem o fluxo ou transcurso do tempo como elemento
essencial da tipificação da infração. São dessa última modalidade todas as
infrações que têm no núcleo do tipo da infração o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida. A título de exemplo, pode ser citada a
conduta do transportador de registrar extemporaneamente no Siscomex os
dados das cargas embarcadas, infração objeto da presente autuação. De fato, se
registro extemporâneo da informação da carga materializasse a conduta típica
da infração em apreço, seria de todo ilógico, por contradição insuperável, que o
mesmo fato configura-se a denúncia espontânea da correspondente infração.
De modo geral, se admitida a denúncia espontânea para infração por atraso
na prestação de informação, o que se admite apenas para argumentar, o
cometimento da infração, em hipótese alguma, resultaria na cobrança da
multa sancionadora, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria, ao mesmo tempo, a conduta configuradora da denúncia espontânea da
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.334 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720301/2013-14
8
respectiva infração. Em consequência, ainda que comprovada a infração, a
multa aplicada seria sempre inexigível, em face da exclusão da
responsabilidade do infrator pela denúncia espontânea da infração. [...]”

Portanto, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40
da Lei no 12.350/2010.

Nesse sentido, temos a Súmula no 126, abaixo destacada:

Súmula CARF no 126

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Por último, é de se observar que o entendimento acerca da impossibilidade de
aplicar a denúncia espontânea para afastar a multa capitulada no artigo no art. 107, inciso IV,
alínea "e", do DL 37, de 1966, alcança, indistintamente, a exigência dessa penalidade nas
diversas situações nas quais é aplicada, tais como: atraso na prestação de informações sobre
mercadoria embarcada, sobre atracação de embarcação, sobre vinculação de manifesto de
carga, etc.

Assim sendo, considero inaplicável a denúncia espontânea como excludente da
multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada.

Conclusão
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar as duas multas referentes aos pedidos de retificação CE no montante de R$10.000,00
(dez mil reais), mantendo as demais multas aplicadas, previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei
n. 37/66, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.334 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720301/2013-14
9
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 120
DF CARF MF
Original